Tribunal: STF
Processo: RE 596095
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 
   PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE QÜINQÜÊNIOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA 
   LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
1. Entendimento diverso do adotado pela 
   Instância Judicante de origem exigiria o reexame da legislação local 
   aplicada à espécie (Leis 494/1974 e 1.578/1998), providência vedada 
   neste momento processual, conforme a Súmula 280/STF.
2. Agravo 
   regimental desprovido.